Tribunal: TJDFT
Processo: 0739279-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0739279-09.2025.8.07.0000 PACIENTE: GEDISON DE SOUSA COSTA IMPETRANTE: MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES, MATHEUS BRAS DA SILVA, ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de GEDISON DE SOUSA COSTA, no qual se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e, como ilegal, a decisão que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva, proferida nos autos n. 0737469-93.2025.8.07.0001, sem parecer do Ministério Público. A Defesa Técnica (Dr. Matheus Brás da Silva – OAB/DF n. 19.390 e Dr. Marcos Elias Akaoni S. S. Alves – OAB/DF n. 53.946) esclareceu que tramita o Inquérito Policial n. 0737469-93.2025.8.07.0001, instaurado para apurar suposta organização criminosa denominada “Operação Royal” voltada ao tráfico interestadual de entorpecentes. Narrou que a investigação se iniciou com a prisão de Marcelo Gonçalves Borges, de cujo aparelho celular foram extraídos diálogos em aplicativos de mensagens, comprovantes bancários e registros de movimentação financeira. Informou que, na análise desse conteúdo, a autoridade policial identificou grupo de WhatsApp denominado “RC/Consórcio Royal”, composto por 17 integrantes que realizavam aportes periódicos de aproximadamente R$ 5.200,00, cada, para dividir lucros e riscos do tráfico. Destacou que o paciente foi relacionado ao contato salvo como “Coroa”, vinculado ao telefone n. (61) 99339-9308, com base em diálogos isolados supostamente sobre envio de entorpecentes. Narrou que, em 19-agosto-2025, foi cumprido mandado de prisão preventiva na residência do paciente, em Valparaíso/GO. Na ocasião, não se apreenderam drogas, armas, valores em espécie ou documentos de contabilidade criminosa. Segundo a Defesa, apenas foram recolhidos um veículo lícito e um celular, ambos registrados em nome da esposa do paciente. Destacou que o paciente colaborou integralmente com a diligência, fornecendo espontaneamente a senha do aparelho e não ofereceu resistência. Sustentou não haver elementos probatórios consistentes para justificar a segregação cautelar. Por essa razão, requereu a revogação da prisão preventiva. No ato, requereu diversas diligências investigativas imprescindíveis para demonstrar a inocência: juntada integral da extração dos aparelhos de Marcelo, requisição de dados históricos às operadoras telefônicas, identificação da titularidade do imóvel indicado nas coordenadas geográficas e realização de perícia grafotécnica e telemática. Aduziu nulidade por violação aos artigos 10 e 46 do Código de Processo Penal. Ponderou que, tratando-se de investigado preso, o inquérito deve ser concluído no prazo de 10 (dez) dias com elaboração de relatório circunstanciado pela autoridade policial, e que o Ministério Público dispõe de 5 (cinco) dias para oferecimento da denúncia quando o réu se encontra preso. Salientou que o paciente foi preso em 19-agosto-2025 e até a presente data não houve conclusão regular das investigações nem oferecimento de denúncia, configurando flagrante ofensa ao procedimento legal. Argumentou que a autoridade policial elaborou relatório sugerindo envolvimento do paciente com base em suposições frágeis, sem lastro técnico e sem aguardar o cumprimento das providências essenciais para esclarecer os fatos. Sustentou configurar-se pré-julgamento, no qual a autoridade policial forma convencimento precário e arriscado sem concluir as diligências necessárias, fragilizando sobremaneira a presunção de inocência. Alegou violação à imparcialidade do juiz das garantias. Ponderou que a magistrada indeferiu o pedido sem ouvir o Ministério Público, contrariando o artigo 3o-B do Código de Processo Penal, que exige análise das medidas cautelares sem antecipação de juízo de mérito e sempre em diálogo com o Ministério Público. Argumentou que tal postura compromete a essência da atuação do juiz das garantias, que deve atuar como fiscal do respeito às garantias individuais na fase investigatória. Narrou que a autoridade judiciária quedou-se absolutamente silente quanto à omissão da autoridade policial no cumprimento das diligências defensivas, não apenas ignorando os requerimentos, mas também tolerando a formação de relatório policial manifestamente incompleto. Sustentou que essa postura fere frontalmente o artigo 156, inciso II, do Código de Processo Penal, que atribui ao juiz o poder-dever de determinar a produção de provas necessárias à busca da verdade real. Quanto aos indícios de autoria, argumentou fragilidade da vinculação do paciente ao grupo criminoso. Destacou que o paciente não aparece como membro do grupo “RC/Consórcio Royal”, não figura nas listagens de participantes, nem mantém interação nas conversas que embasam a narrativa do consórcio. Salientou que, ao contrário de outros investigados, não há um único print, áudio, captura de tela, menção nominal em “RC” ou mídia que materialize adesão do paciente ao núcleo associativo. Argumentou que o paciente jamais utilizou o apelido "Coroa" e desconhece a linha (61) 99339-9308, sendo de seu uso apenas o número (61) 99276-0398. Sustentou que ofícios às operadoras para identificação da titularidade histórica e atual de ambos os números constituem providência simples e imprescindível para afastar a indevida vinculação do terminal ao paciente e resguardar a confiabilidade da cadeia probatória. Ponderou não haver qualquer comprovante de transferência de valores atribuível ao paciente. Destacou que a contabilidade apreendida concentra repasses milionários de outros membros do grupo, mas nenhum documento bancário, recibo ou comprovante relaciona o paciente ao alegado consórcio. Salientou que a negativa probatória é eloquente: em investigação de matriz contábil/telemática, não há lastro financeiro ou digital contra o paciente. Argumentou que perícia grafotécnica comparativa entre a escrita atribuída ao vulgo “Coroa” e a caligrafia do paciente colhida por ocasião do cumprimento do mandado de prisão revelaria nítida incompatibilidade de traços, sugerindo não se tratar do mesmo escrevente. Alegou ausência de justa causa para imputação dos crimes de organização criminosa ou associação para o tráfico, que exigem vínculo estável e permanente, divisão de tarefas e comunhão de desígnios. Ponderou que o paciente não integra o grupo “RC”, não aparece em suas conversas, não tem repasses financeiros atribuídos, não foi apreendido com bens, drogas ou instrumentos típicos para traficância. Sustentou que as providências requeridas pela defesa têm o condão de demonstrar a completa atipicidade da conduta atribuída ao paciente, confirmando sua inocência e reforçando a ausência de justa causa para manutenção da prisão preventiva. Argumentou que medidas cautelares diversas são suficientes para garantir o andamento da investigação. Destacou que o paciente é primário, possui residência fixa em Valparaíso/GO, exerceu atividade lícita, mantém vínculos familiares sólidos e colaborou com a autoridade policial fornecendo senha do celular, não oferecendo risco de fuga ou de obstrução da investigação. Ponderou que o Código de Processo Penal prevê amplo rol de medidas cautelares diversas, perfeitamente adequadas ao caso em exame, como comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da comarca e monitoração eletrônica. Sustentou que a manutenção da custódia extrema, ignorando condições pessoais favoráveis e ausência total de risco concreto, configura violação ao princípio da proporcionalidade em sua dupla dimensão. Argumentou que a prisão preventiva deve ser compreendida como última ratio, cabível somente quando se demonstrar imprescindível e estritamente necessária para assegurar a instrução criminal, aplicação da lei penal ou ordem pública. Requereu, liminarmente, deferimento da ordem para relaxar a prisão do paciente, seja pelo excesso de prazo para oferecimento de denúncia, seja pela violação à imparcialidade do juiz das garantias que negou a revogação sem aguardar manifestação do Ministério Público. No mérito, pleiteou revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação concreta, idônea e individualizada quanto à necessidade atual da segregação cautelar. Subsidiariamente, requereu substituição por medidas cautelares diversas, especialmente monitoração eletrônica, proibição de contato com demais investigados e comparecimento periódico em juízo. É o relatório. Decido. A presente impetração está vinculada por prevenção ao Desembargador Arnaldo Corrêa (certidão de ID 76263914). Todavia, em virtude do afastamento do eminente relator prevento, os autos foram redistribuídos aleatoriamente a esta Relatoria para análise da medida de urgência e do mérito (certidão de ID 76264982), nos termos do artigo 85 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Feitos os esclarecimentos, passo a análise do pedido de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do periculum in mora e do fumus boni iuris, o que não ocorreu na espécie. Extrai-se dos autos de origem (0739691-34.2025.8.07.0001), que, em 29-julho-2025, após investigação no âmbito da “Operação Column”, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente e outros investigados (ID 244364279, autos n. 0739691-34.2025.8.07.0001). Em 15-agosto-2025, a autoridade judiciária acolheu a representação e decretou a prisão preventiva do paciente e dos demais. Segundo a autoridade judiciária, o paciente “é comprador e revendedor de entorpecentes no varejo. Já possui registros anteriores por tráfico. Em conversas com MARCELO, adquire tabletes de cloridrato de cocaína por R$ 30.000 e informa estar revendendo os entorpecentes já recebidos.” O juízo também salientou que A prisão preventiva do paciente e outros investigados está amparada na “gravidade concreta das condutas imputadas, no risco de reiteração criminosa, na elevada capacidade de articulação e mobilização de recursos para continuidade das atividades ilícitas e na possibilidade real de ocultação ou destruição de provas, o que comprometeria o curso regular da investigação”. Colha-se trecho da decisão em comento (ID 246446305, autos n. 0739691-34.2025.8.07.0001): Trata-se de representação formulada pela Polícia Federal, por meio da qual se requer a decretação de prisão temporária, prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar e bloqueio de bens em desfavor de diversos investigados, no âmbito do Inquérito Policial no 2025.0071931-DRE/DRPJ/SR/PF/DF, instaurado em decorrência de desdobramentos da Operação Column, deflagrada em 29/04/2025. A investigação apura a existência e atuação de organização criminosa estruturada e com elevada capacidade operacional, voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes e à lavagem de capitais, com base no Distrito Federal e entorno, além de ramificações em outros estados da federação. Consta que o grupo seria liderado por MARCELO GONÇALVES BORGES. De acordo com a autoridade policial, a organização criminosa estaria dividida em núcleos funcionais específicos — “Consórcio Royal”, Compradores, Transporte, Depósito/Logística e Estruturas Financeiras — os quais atuariam de forma coordenada para a aquisição, o transporte, a distribuição e a dissimulação da origem de valores provenientes de atividades ilícitas. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, após análise circunstanciada da representação, manifestou-se no ID no 245842318 pelo deferimento parcial das medidas requeridas, opinando favoravelmente à decretação das prisões (temporárias e preventivas), das buscas e dos bloqueios patrimoniais em relação à maioria dos investigados, mas pugnando pelo indeferimento de dois pedidos específicos: a prisão preventiva de BRUNO GOMES DA SILVA e a prisão temporária de WANDERSON BARBOSA RAMOS. Na sequência, a Polícia Federal apresentou nova manifestação (ID no 245894410), datada de 11/08/2025, na qual informa ciência do parecer ministerial anteriormente lançado e formula requerimentos complementares às medidas inicialmente solicitadas. Instado a se manifestar sobre o pedido adicional de expedição de mandados de busca e apreensão (ID no 245894410), o Ministério Público manifestou-se pelo não oferecimento de oposição ao pleito, conforme consta do ID no 246020851. É o relatório. Decido. As medidas cautelares pleiteadas encontram amparo nos arts. 282, 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal; art. 1o, incisos I e II, da Lei n. 7.960/1989 (prisão temporária); art. 4o da Lei n. 9.613/1998 (lavagem de capitais); e art. 2o da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa). Os elementos colhidos até o momento evidenciam indícios robustos de autoria e materialidade dos crimes de tráfico de drogas(art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006),associação para o tráfico(art. 35 da mesma lei),organização criminosa(art. 2o da Lei n. 12.850/2013) e lavagem de capitais(art. 1o da Lei n. 9.613/1998), todos praticados de forma reiterada, com divisão de tarefas e emprego de complexos mecanismos de ocultação patrimonial. O acervo probatório reunido ao longo da investigação revela a existência de organização criminosa altamente estruturada, com liderança atribuída a MARCELO GONÇALVES BORGES. A ORCRIM possui base operacional no Distrito Federal e regiões adjacentes, com ramificações interestaduais, embora o líder resida na Paraíba. A estrutura do grupo subdivide-se em núcleos especializados — interligados entre si —, com funções distintas e coordenadas que asseguram o funcionamento e a expansão das atividades ilícitas. O núcleo denominado “Consórcio ROYAL” é composto por, ao menos, dezessete integrantes que, desde 12 de dezembro de 2022, realizam aportes semanais de R$ 5.240,00 por cota, movimentando cerca de R$ 89 mil por semana e mais de R$ 356 mil por mês, destinados à aquisição de entorpecentes. Os pagamentos são realizados por meio de contas bancárias em nome de terceiros (conhecidos como “laranjas”) e empresas de fachada. Há revezamento na centralização dos valores, e a adimplência das cotas é assegurada por sistema de apadrinhamento. Entre os membros, há pessoas com antecedentes por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, violência doméstica, receptação e outros crimes, além da utilização de estruturas empresariais para dissimular a origem e destinação dos recursos ilícitos. O núcleo de compradores é responsável pela aquisição de drogas em larga escala, destinadas à revenda por traficantes de menor porte. Entre as substâncias comercializadas estão cocaína, crack, skunk e derivados. Alguns dos compradores também integram o “Consórcio ROYAL” e possuem antecedentes por tráfico e comércio ilegal de armas. As negociações ocorrem com o uso de contas de interpostas pessoas e de empresas vinculadas à organização, o que demonstra a alta capacidade operacional e a existência de uma rede estruturada de abastecimento e distribuição. O núcleo de transporte responde pela logística de entrega dos entorpecentes e recolhimento de valores, utilizando-se de aplicativos de mensagens para coordenação das operações. Há, ainda, setor específico dedicado à preparação de veículos com compartimentos ocultos (“mocós”), adaptados para o transporte velado de drogas, armas e dinheiro. Também foi identificado um núcleo de depósitos, responsável por armazenar expressiva quantidade de drogas e munições, com apreensões relevantes — como aproximadamente 100 kg de entorpecentes. A análise de inteligência financeira (COAF) indica movimentações milionárias incompatíveis com as rendas declaradas pelos investigados. Foram identificadas operações envolvendo empresas de fachada como PRIME GLOBAL PAGAMENTOS E SERVIÇOS LTDA e LDC SERVIÇOS LTDA, que movimentaram mais de R$ 97 milhões, apesar de não apresentarem estrutura operacional compatível com tal volume. As interceptações telefônicas evidenciam o uso de “laranjas”, de recursos tecnológicos (VPNs) para dificultar o rastreamento e de conversas sobre aquisições expressivas de drogas, com valores que ultrapassam R$ 1.075.000,00 por 50 kg de entorpecentes, além de menções a dívidas superiores a R$ 900 mil com fornecedores. A seguir, detalha-se a atuação dos investigados, organizados por núcleo de atuação dentro da estrutura criminosa identificada: [...] 2. Núcleo de Compradores e Distribuidores: [...] GEDISON DE SOUSA COSTAé comprador e revendedor de entorpecentes no varejo. Já possui registros anteriores por tráfico. Em conversas com MARCELO, adquire tabletes de cloridrato de cocaína por R$ 30.000 e informa estar revendendo os entorpecentes já recebidos (págs. 36-37). [...] [...] II. PRISÃO PREVENTIVA A prisão preventiva, medida de natureza eminentemente cautelar, possui caráter excepcional e deve ser decretada apenas quando estritamente necessária, nos termos dos arts. 282, § 6o, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Exige-se, para sua decretação, a presença dos pressupostos e fundamentos autorizadores: fumus commissi delicti(prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria) e periculum libertatis (necessidade da medida para garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal). No caso em análise, a prova da existência da infração penal está delineada nos elementos colhidos no procedimento investigatório, notadamente o relatório policial constante do ID no 244366823, que aponta a existência de organização criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes e à lavagem de capitais, com base de atuação no Distrito Federal e entorno, estruturada e especializada na aquisição consorciada e distribuição de drogas, bem como na dissimulação da origem de recursos ilícitos. A prisão preventiva dos investigados MATHEUS, IGOR, GABRIEL, WOLFGANG, THIAGO, MICHAEL, GEDISON, VICTOR, MARCOS, IGOR, PEDRO PAULO e MARCELO encontra amparo na gravidade concreta das condutas imputadas, no risco de reiteração criminosa, na elevada capacidade de articulação e mobilização de recursos para continuidade das atividades ilícitas e na possibilidade real de ocultação ou destruição de provas, o que comprometeria o curso regular da investigação. Ressalta-se que, em relação a diversos dos representados, consta histórico criminal anterior, o que reforça a necessidade da segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública, preservar a integridade da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. Diante desse cenário, observa-se que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostra-se, neste momento, suficiente e adequada para proteger os bens jurídicos tutelados, conforme determina o art. 282, inciso I, do CPP. A prisão preventiva apresenta-se como a única medida proporcional à gravidade concreta dos fatos, diante da atuação reiterada dos investigados em práticas criminosas que violam de forma intensa o ordenamento jurídico. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que o periculum libertatis não se confunde com mera possibilidade abstrata de reiteração delitiva. Exige-se a probabilidade concreta de que o investigado volte a delinquir, demonstrada pelas circunstâncias do crime e pelos elementos colhidos durante a investigação. No caso dos autos, tal probabilidade é evidenciada pela ousadia dos investigados, pela estrutura da organização criminosa e pela continuidade delitiva, o que exige resposta cautelar firme e proporcional. O tráfico de drogas, por sua natureza, representa grave ameaça à ordem pública e à paz social, sendo reconhecido como crime de elevado potencial lesivo. Além de fomentar a violência, atinge a coletividade de forma difusa, justificando a atuação enérgica do Estado para neutralizar sua disseminação. Diante do exposto, presentes os requisitos legais e com fundamento nos arts. 282, § 6o, 312, caput, e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos seguintes investigados: [...] 7 – GEDISON DE SOUSA COSTA CPF: 012.412.131-43 [...] Em 11-setembro-2025, a Defesa do paciente requereu no inquérito policial n. 0737469-93.2025.8.07.0001, a revogação da sua prisão preventiva (ID 249655948, autos de origem). Em 12-setembro-2025, a autoridade judiciária negou o pedido e manteve a segregação cautelar ao fundamento de que o paciente seria, em tese, importante comprador e revendedor de entorpecentes, cuja atuação era voltada ao comércio varejista. Narrou que ele já possui antecedentes criminais pela prática de tráfico de drogas. Não obstante, destacou a interceptação de diálogos entre o paciente e o suposto líder da organização criminosa na aquisição de entorpecentes. Confira-se (ID 76299980): [...] 2 – PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA É consabido que a prisão preventiva possui natureza rebus sic stantibus, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar. No caso dos autos, a prisão preventiva de GEDISON DE SOUSA COSTA e MICHAEL WENDELL MARTINS CARVALHO foi decretada no dia15 de agosto de 2025, no âmbito do procedimento cautelar correlato (PJe 0739691-34.2025.8.07.0001 – ID n. 246446305), nos seguintes termos: [...] Assim, analisando os fatos e os requerimentos defensivos (IDs n. 247706875, 249655948 e 247910543), verifico não se tratar da hipótese de revogação da prisão preventiva, notadamente em razão da ausência de elementos ou fatos novos a infirmar os fundamentos do decreto prisional, o qual apresentou fundamentação idônea para tanto. Com efeito, GEDISON DE SOUSA COSTA desempenharia papel de comprador e revendedor de entorpecentes, com atuação voltada ao comércio varejista. Ressalte-se que o investigado já possui antecedentes criminais pela prática de tráfico de drogas, o que reforça sua habitualidade delitiva. Em diálogos interceptados com o líder MARCELO GONÇALVES BORGES, restou evidenciada a possível aquisição de tabletes de cloridrato de cocaína pelo montante de R$ 30.000,00, além da confissão de que procedia à revenda das substâncias ilícitas já recebidas, circunstância que demonstraria sua integração efetiva na cadeia de distribuição da organização criminosa. Pois bem. Da análise da documentação acostada aos autos e da decisão que decretou a prisão preventiva não se sobressaem, de plano, as ilegalidades apontadas na inicial. Com efeito, em juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata fundamentação inidônea para a segregação cautelar do paciente. A autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida, circunstâncias que, num primeiro momento, parecem indicar maior gravidade da conduta e periculosidade da paciente. Os elementos dos autos indicam modus operandi sofisticado, caracterizado pela participação em grupo destinado à difusão ilícita de entorpecentes, após complexa investigação, na qual foram realizadas buscas e apreensões, bloqueios de bens, prisões cautelares e uma série de outras diligências, as quais constam da representação pela prisão preventiva (ID 244364279, autos n. 0739691-34.2025.8.07.0001). A decisão que decretou a prisão preventiva é aparentemente fundamentada em indícios concretos de materialidade e autoria. Ademais, o juízo pontuou o risco de reiteração delitiva do paciente, notadamente porque possui antecedentes e é, em tese, peça importante em organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes. O decreto prisional também justificou a inaplicabilidade de outras medidas cautelares diversas da prisão e assinalou necessidade da imposição da preventiva, inclusive em razão da “estrutura da organização criminosa e pela continuidade delitiva, o que exige resposta cautelar firme e proporcional”. (ID 246446305, autos n. 0739691-34.2025.8.07.0001). Não é possível concluir, portanto, pela ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente diante da demonstração de gravidade concreta e risco de reiteração criminosa e a necessidade de conter possível associação voltada ao tráfico de entorpecentes. Quanto à alegação do excesso de prazo, tem-se que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal” (AgRg no HC n. 856.243/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025) (Grifos nossos). Desta feita, tem-se que somente se configura excesso de prazo quando há desídia estatal, por parte do Ministério Público ou do Juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, atrasa o seu andamento sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, devendo ser considerada a complexidade da causa (nesse sentido: AgRg no RHC 136.960/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021). Ao perquirir os autos do inquérito policial, verifica-se que o procedimento iniciou em 17-julho-2025. Ademais, há vasta movimentação, requerimentos de diligências, entre eles a representação pela prisão preventiva que ensejou a presente impetração. Tais constatações ensejam a conclusão de que não prospera a alegação de excesso de prazo, sobretudo por consistir em investigação complexa, com diversos investigados e Defesas técnicas distintas. As peculiaridades relativas ao trâmite processual, porém, serão melhor informadas pela autoridade apontada como coatora em suas informações, quando, então, o órgão Colegiado poderá realizar uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos. Também não se vislumbra de plano quaisquer máculas à imparcialidade do juízo das garantias, notadamente porque em nenhum dos autos se vislumbra posicionamentos contrários do Ministério Público quanto à decretação/manutenção da prisão preventiva. Igualmente, não prosperam as alegações de eventual omissão da autoridade policial quanto ao cumprimento de diligências requeridas pela Defesa. Lembre-se que o inquérito policial é procedimento de natureza inquisitiva, não envolto pelo contraditório, nem abrangido pela ampla defesa. Por esse motivo, o indiciado não tem o direito de se envolver na colheita da prova (NUCCI, Guilherme de S. Código de Processo Penal Comentado - 24a Edição 2025. 24. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.91). Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, não se constata excesso de prazo desproporcional nem manifesta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez o constrangimento ilegal não se revela de plano. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 17 de setembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator